Tribunal: TJDFT
Processo: 0749286-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. NULIDADE DE DILIGÊNCIAS. REVOGAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. ACESSO AOS AUTOS. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO DEMONSTRADA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus impetrado em favor de investigado, visando ao trancamento de inquérito policial instaurado para apurar suposta prática do crime de perseguição (art. 147-A do Código Penal), à revogação de medidas cautelares pessoais e reais, ao reconhecimento da nulidade de diligências autorizadas judicialmente, à restituição de bens apreendidos e ao acesso integral aos autos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) possibilidade de trancamento do inquérito policial por atipicidade da conduta e ausência de justa causa; (ii) nulidade das diligências de busca e apreensão e da quebra de sigilo telemático; (iii) revogação das medidas cautelares impostas; (iv) violação à Súmula Vinculante no 14 do STF quanto ao acesso aos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. O trancamento de inquérito policial por meio de habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas quando demonstrada, de plano, a atipicidade da conduta, a ausência de indícios mínimos de autoria ou materialidade, ou a existência de causa extintiva da punibilidade, o que não se verifica na hipótese.
2. As diligências questionadas foram regularmente autorizadas por decisão fundamentada, não havendo prova incontestável de ilegalidade ou abuso que justifique a declaração de nulidade.
3. A revogação das medidas cautelares exige demonstração concreta de ilegalidade ou desnecessidade, não evidenciada nos autos, pois presentes os requisitos legais e fáticos para sua imposição.
4. A restrição temporária ao acesso aos autos foi fundamentada e cessou com a conclusão das diligências, assegurando-se à defesa o direito previsto na Súmula Vinculante no 14 do STF, não existindo violação ao contraditório e à ampla defesa.
5. Habeas corpus não é via adequada para exame aprofundado de provas ou para controle genérico da legalidade de atos investigativos regularmente autorizados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Ordem de habeas corpus denegada.
Tese de julgamento: O trancamento de inquérito policial por habeas corpus somente é admissível quando demonstrada, de plano, a atipicidade da conduta ou a ausência absoluta de justa causa, não se prestando a via estreita para análise probatória ou para invalidação genérica de diligências regularmente autorizadas.
Dispositivos legais citados:
Art. 5o, incisos XI e XIV, da Constituição Federal; Art. 147-A do Código Penal; Art. 243, art. 282 e art. 319, incisos II, III e IX, do Código de Processo Penal; Art. 7o, inciso III, da Lei 12.965/2014; Súmula Vinculante no 14 do STF.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1852571, HC 0711964-40.2024.8.07.0000, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, julgado em 24/04/2024;
TJDFT, Acórdão 1965924, HC 0700681-83.2025.8.07.0000, Rel. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, julgado em 13/02/2025;
STJ, AgRg no RHC 177.595/MS, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/06/2023.